Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-37.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001833-37.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA MARIANA VICENTE - CPF: 369.643.369-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001833-37.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante
: Joana Mariana Vicente

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001833-37.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante
: Joana Mariana Vicente

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joana Mariana Vicente em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade de desconto em folha c/c repetição de indébito e dano moral, que move contra o Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa ao causídico subscritor da inicial, bem como ao pagamento pela autora das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois os advogados não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional. Sustenta ser incabível a aplicação da multa ao patrono da parte, uma vez que se houver tal deslealdade, deve ser apurado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Prossegue afirmando que estariam ausentes os requisitos aptos a ensejar o indeferimento da inicial, tendo juntado aos autos o comprovante de residência da autora na comarca de Alta Floresta, o que comprovaria o seu endereço.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 100090951), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001833-37.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante
: Joana Mariana Vicente

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joana Mariana Vicente propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 46-1140767/1199, que não foi contratado, no valor de R$ 2.804,06 (dois mil oitocentos e quatro reais e seis centavos),

a ser quitado em 60 parcelas de R$ 91,00 (noventa e um reais) cada, sendo descontadas 53 parcelas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o patrono da autora tem distribuído centenas de ações com comprovantes de endereços fraudulentos, além de distribuir 11 (onze) ações idênticas da mesma parte contra a mesma instituição financeira, indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Condenou ainda o patrono subscritor, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa

Irresignada, a apelante pugna pelo afastamento da multa aplicada ao patrono por litigância de má-fé, pois a 4ª Turma do STJ firmou entendimento de que os advogados não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional, sendo descabida a condenação nestes autos.

Afirma que fora utilizado na exordial o endereço do patrono – constante do rodapé da peça inicial – para as reclamações administrativas, mas que juntou aos autos o comprovante de residência da autora. Além disso, sustenta que o endereço constante nos demais documentos é o pertencente à parte autora, comprovando o seu vínculo com a comarca.

Prossegue afirmando que a decisão proferida é totalmente descabida de fundamentação legal, pois ausentes os requisitos autorizadores a ensejar o indeferimento da petição inicial.

Firme em seus argumentos, requer a reforma total da r. sentença, afastando-se a multa por litigância de má-fé e retornando-se os autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, realizando buscas no PJE – 1º grau, observo que a apelante ajuizou diversas ações contra instituições bancárias, sendo várias delas contra o Banco Itaú Consignado S.A., ora apelado, versando sempre sobre empréstimos consignados descontados em benefício previdenciário. São elas: 1002188-47.2020.8.11.0007, 1002187-62.2020.8.11.0007, 1001834-22.2020.8.11.0007, 1001833-37.2020.8.11.0007, 1001832-52.2020.8.11.0007, 1001831-67.2020.8.11.0007, 1001829-97.2020.8.11.0007, 1001222-84.2020.8.11.0007, 1001210-70.2020.8.11.0007, 1000436-40.2020.8.11.0007.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico ainda que existem outras ações em grau recursal, julgadas ou aguardando julgamento, todas versando sobre empréstimo consignado e distribuídas em nome da apelante.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelos representantes, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Nesse sentido, bem justificou o d. magistrado
a quo
ao proferir a r. sentença ora combatida,
verbis
:

“
Vale ressaltar que o Patrono da Autora tem distribuído centenas de ações perante este juízo e tem reiteradamente instruído a petição inicial com comprovantes de endereço fraudulentos. Além disso, protocola inúmeras ações em face da mesma pessoa, como é o caso da autora, que possui 11 (onze) ações declaratórias de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais distribuídas nesta Comarca, todas em face de instituições bancárias.

As 11 (onze) ações declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais distribuídas nesta Comarca pela autora, encontram-se sob os números: 1002188-47.2020.811.0007; 1002187-62.2020.811.0007; 1001834-22.2020.811.0007; 1005153-95.2020.811.0007; 1001832-52.2020.811.0007; 1001831-67.2020.811.0007; 1002609-13.2020.811.0007; 1001222-84.2020.811.0007; 1001210-70.2020.811.0007 e 100436-40.2020.811.0007, sendo que em todas essas ações o causídico utilizou o mesmo comprovante de residência da autora, afirmando ser ela moradora da cidade de Alta Floresta e tendo no protocolo de reclamação a afirmativa de que a autora reside da Avenida Jardelino José Moreira, nº 1124, bairro Centro na cidade IGUATEMI/MS.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão porque, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo proposto por JOANA MARIANA VICENTE em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, visto que nas inúmeras ações ajuizadas pela da autora, sob os números: 1002188-47.2020.811.0007; 1002187-62.2020.811.0007; 1001834-22.2020.811.0007; 1005153-95.2020.811.0007; 1001832-52.2020.811.0007; 1001831-67.2020.811.0007; 1002609-13.2020.811.0007; 1001222-84.2020.811.0007; 1001210-70.2020.811.0007 e 100436-40.2020.811.0007, a mesma afirma morar na cidade de Iguatemi/MS, visto que todos os comprovantes de reclamação encontram-se nesse endereço.

Além disso, considerando-se que o patrono do autora escolheu muito mal o local de ingresso da ação, distribuiu várias demandas contra a mesma parte em nome da autora (11 - onze ações) e tentou ludibriar este Magistrado informando residir a autora na Comarca de Alta Floresta/MT, o ADVOGADO SIGNATÁRIO DA INICIAL FICA PESSOALMENTE CONDENADO pela prática de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, por omitir o real endereço da parte, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil. ”.
(id. 100089995).

Logo, vedar tais condutas de multiplicidade de demandas, que acaba por atravancar o Poder Judiciário, não significa impedir o acesso da parte à justiça, mas fazer que seus direitos sejam obtidos de forma eficaz, dentro de um processo ético.

Portanto, a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Explico.

Consoante dispõe o art. 17, do CPC, para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e adequação do pedido ao meio processual escolhido

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

A propósito, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta-MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

(RAC n. 1001632-45.2020.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(RAC n. 1000437-73.2017.8.11.0025, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 - negritei).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Portanto, a sentença de indeferimento da petição inicial deve ser mantida, contudo, sob fundamento diverso.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada, entendo que a razão também não lhe assiste.

À sabença, de acordo com que se extrai do art. 5º do CPC vigente
[1]
, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de

modo temerário, que são

hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, o contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MS sob n. 14.572 e OAB/MT 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tomar providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021